Tribunal: TJES
Processo: 5000947-45.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000947-45.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS GUARIM
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5000947-45.2021.8.08.0030

Recorrente:
JOSE CARLOS DOS SANTOS GUARIM

Recorrido:
VIA VAREJO S/A

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Samuel Miranda Gonçalves Soares

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS GUARIM contra a sentença de evento nº
1642631
que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº
1642634
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1642638
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº
1731709
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Vistos, em inspeção.

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS GUARIM
, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em face da
VIA VAREJO S.A

No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos:
a)
que efetuou uma compra no site da ré de um monitor Prizi Slim 19, LED HD no valor de R$ 369,90 no dia 26/02/2021;
b)
que o prazo para a entrega era de até o dia 10/03/2021, mas no dia 03/03/2021 a ré alterou o prazo de entrega para o dia 15/03/2021, momento em que solicitou o cancelamento;
c)
que informou os dados bancários para realizar o estorno;
d)
que até o ajuizamento desta ação o valor ainda não foi restituído;
e)
que faz jus a restituição do valor pago, devidamente corrigido e a indenização a título de danos morais;
d)
que não é responsável pelos fatos narrados.

A ré apresentou contestação tempestivamente no ID 6978765 alegando em síntese:
a)
que realizou estorno, portanto ocorreu a perda do objeto;
b)
que é ilegítima para compor o polo passivo;
c)
que não é responsável pela entrega dos produtos e nem destinatário dos valores pagos pelos usuários;
d)
que a empresa parceira Mania Virtual é a responsável por proceder com a entrega do produto, assim como o estorno do valor pago.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Em sede preliminar a ré, aduziu ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, tendo em vista que apenas disponibiliza o site como uma vitrine para anúncio de produtos de diversas lojas.

Entretanto, tenho que rejeitar tal preliminar, tendo em vista que, claramente, o site da ré não se trata apenas de um site de anúncios, mas também disponibiliza formas de pagamento e transporte, intermediando entre comprador e vendedor.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amazonas. Senão vejamos:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DO SITE. CONFIGURADA. ATIVIDADE COMERCIAL VAI ALÉM DE MERA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA ANUNCIANTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O PREJUÍZO SOFRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao argumento de ser parte ilegítima na demanda, o site que intermediou a compra, tenta qualificar-se como mera anunciante, sem qualquer participação nas negociações, porém no caso retratado nos autos, evidencia-se que a plataforma digital em questão é mais do que um "classificados" na internet, pois possui sistema próprio de pagamento, entrega e qualificação dos vendedores, fazendo com que o consumidor escolha, confie e opte pela compra neste site pelas vantagens ofertadas, que, além das acima enumeradas, também afirma ser uma intermediadora entre os conflitos existentes entre os usuários do sistema. 2. O dano moral configurou-se pelo fato do Apelado despender certa quantia em mercadoria que jamais foi entregue em sua residência. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-AM - AC: 03507621520078040001 AM 0350762-15.2007.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2020)

Quanto a preliminar de perda do objeto, sob alegação de que o estorno do valor do produto já foi realizado, entendo que houve a perda do objeto apenas quanto ao pedido de danos materiais, devendo a presente ação continuar apenas quanto a eventual dano moral.

Ultrapassadas as preliminares, adentro no mérito.

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processado em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito encontra-se maduro para julgamento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, em decorrência de eventual falha na prestação de serviço por parte das rés.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao Autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao Réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pela parte Autora.

Analisando detidamente os autos, tenho que a demanda deve ser julgada improcedente. Explico.

A parte autora alega em sua inicial que adquiriu o produto no site da ré, compra essa comprovada pelo autor (ID 6429137).

Percebo também que houve a alteração do prazo de entrega do produto, frustrando as expectativas do autor que solicitou o cancelamento da compra no dia 03/03/2021 (ID 6429147).

Nesse sentido, o autor alega demora na restituição, sendo o estorno realizado apenas após o ajuizamento desta ação (ID 7346144), ou seja, um pouco mais de 30 dias do cancelamento da compra, o que configurou pela perda do objeto quanto a obrigação de fazer.Assim, resta a análise de eventual danos.

Sabe-se que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, vejo que não ficou configurado os danos morais, isso porque a simples falha na prestação dos serviços não é suficiente para gerar a indenização de tal verba, cabendo o autor a necessidade de comprovar que sua honra ou imagem foi lesada, ou mesmo que passou por alguma situação que ultrapassasse o mero aborrecimento, o que não ocorreu.

Nesse sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, (TJ-MG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRODUTO ADQUIRIDO- NÃO ENTREGA DA MERCADORIA E POSTERIOR CANCELAMENTO DA COMPRA - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. - O atraso na entrega de produto adquirido e devidamente pago pelo consumidor, apesar de caracterizar serviço defeituoso a impor reparação material, não atinge a esfera dos direitos da personalidade do consumidor a render prejuízos morais indenizáveis - A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecemos o instituto do valor e da atenção devidos.(TJ-MG - AC: 10000190408781001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/05/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2019).

Desse modo, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, a existência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
rejeito a impugnação da concessão de gratuidade de justiça.
Isto porque o Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 99, dispõe que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Conforme determina o §7º do mencionado artigo, quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, cabendo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

No presente caso, em atendimento ao §2º do artigo em comento, foi determinada à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Os documentos apresentados demonstraram o preenchimento dos referidos pressupostos, motivo pelo qual fora deferido o pedido de gratuidade da justiça.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Pontua-se, desde logo, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, não há, no caso em tela, como aplicar a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do artigo 6º do mencionado diploma normativo, uma vez que o autor da demanda não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo citado e do artigo 373, I do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente adquiriu um monitor Prizi Slim 19, LED HD, no valor de R$369,90 no dia 26/02/2021, no site da empresa recorrida. Entretanto, o prazo para entrega foi alterado do dia 10/03/2021 para 15/03/2021, motivo pelo qual o consumidor requereu o cancelamento da compra e o estorno, mas até o ajuizamento da ação nada havia resolvido. Assim sendo, ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes, ensejando o presente recurso.

A priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Portanto, para que se considere caracterizada a responsabilidade civil, não basta a constatação da ilicitude de uma conduta ou que o serviço prestado não tenha sido de qualidade ou tenha apresentado falha, é imprescindível também a comprovação efetiva do dano ao bem jurídico tutelado e do nexo de causalidade.

Dessa forma, tão somente a constatação da prática de um ato ilícito ou que contrarie o padrão jurídico das condutas é insuficiente para a caracterização da obrigação de indenizar, ante a ausência dos pressupostos necessários.

Além disso, verifica-se que o artigo 944 do Código Civil determina que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado em cada caso concreto. Nesse sentido, observa-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LIMITE DE TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO ESTABELECIDO POR LEI LOCAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. EXSURGIMENTO. CONSTATAÇÃO DE DANO. NECESSIDADE. SENTIDO VULGAR E SENTIDO JURÍDICO. CONFUSÃO. DESCABIMENTO. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. USO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL COM O FITO DE PUNIÇÃO E/OU MELHORIA DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DANO MORAL. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. ABORRECIMENTO, CONTRATEMPO E MÁGOA. CONSEQUÊNCIA, E NÃO CAUSA. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO GOVERNAMENTAL. 1. Os arts. 186 e 927 do CC estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar efetivamente dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ficará obrigado a repará-lo.
Para caracterização da obrigação de indenizar o consumidor não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus ou que contrarie o padrão jurídico das condutas.
2. Como bem adverte a doutrina especializada, constitui equívoco tomar o dano moral em seu sentido natural, e não no jurídico, associando-o a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito a amplo subjetivismo do magistrado. 3.
Com efeito, não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado.
4. O art. 12 do CC estabelece que se pode reclamar perdas e danos por ameaça ou lesão a direito da personalidade, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Dessarte, o direito à reparação de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico. [...] (STJ REsp 1647452/RO, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data do Julgamento: 26/02/2019, T4 – Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 28/03/2019)

Ressalta-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não acarretaria danos morais, em razão da existência de incômodo e aborrecimento apenas, ou seja, mero dissabor que não atinge o patamar do dano moral. (STJ REsp 606382 MS 2003/0206071-6)

Dessa forma, a hipótese de descumprimento contratual somente enseja a indenização pretendida excepcionalmente, razão pela qual é imprescindível que os danos sejam provados. Além disso, eventual falha na prestação do serviço pelo fornecedor, por si só, não tem o condão de gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do consumidor.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que não estão presentes o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005).

Ademais, é possível concluir que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada (STJ AgInt no REsp 1655212 SP 2017/0035891-1). Principalmente porque o estorno foi realizado pela empresa recorrida após o ajuizamento da ação, com superveniente perda do objeto da obrigação de fazer, fato que ensejou o pedido para indenização por danos morais.

Dessa forma, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia. De outro lado, o recorrido conseguiu comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC.

Por tais razões, à míngua da comprovação dos danos imateriais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.